Tribunal: STF
Processo: RHC 122335
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício.



    2. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que a recorrente dedica-se a atividades criminosas, circunstância que não pode contraditada em sede de habeas corpus, instrumento que não se presta para o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes.



    3. Recurso ordinário improvido.